Tribunal: TJSP
Processo: 0018308-11.2015.8.26.0309
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado - Sentença condenatória art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, com regime inicial aberto e penas restritivas de direitos.
Recurso Defensivo de Ricardo buscando, exclusivamente a absolvição, por falta de provas.
Furto qualificado – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Prisão em flagrante de Rafael e Ricardo. Empresa-vitima que sofreu

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado - Sentença condenatória art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, com regime inicial aberto e penas restritivas de direitos.
Recurso Defensivo de Ricardo buscando, exclusivamente a absolvição, por falta de provas.
Furto qualificado – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Prisão em flagrante de Rafael e Ricardo. Empresa-vitima que sofreu furto de 04 veículos (uma Kombi, um Gol, um caminhão e uma VW/Saveiro) e várias ferramentas (compressor, macaco hidráulico, 02 parafusadeiras, um carregador de bateria, um aspirador e caixa de ferramentas). Réu Ricardo que negou a autoria em ambas as fases do processo – negativa isolada nos autos. Réu Rafael que confessou a prática do delito em delegacia e delatou Ricardo e outro como comparsas, porém em juízo, manteve a confissão, mas isentou Ricardo de responsabilidade. Versão negativa que não encontra respaldo na prova colhida. Conjunto probatório que demonstrou que um auto 'Kombi' (furtada) estava sendo 'depenado' na frente da casa de Ricardo e várias pessoas estavam ao redor, as quais correram com a chegada da Polícia, sendo detido no momento apenas o réu Rafael, que confessou a prática do furto e delatou Ricardo e outro, e também disse onde estavam alguns outros bens furtados (na casa do corréu Felipe, que foi posteriormente identificado). Na frente da Kombi furtada havia outra Kombi que é do réu Ricardo, e dentro desta última os Policiais encontraram alguns dos bens furtados. Para a desmontagem da Kombi furtada estava sendo utilizado um compressor, cuja energia elétrica estava vindo da residência do réu Ricardo. Réu Felipe que, em delegacia, na presença de Advogado, disse que comprou parte dos bens de Rafael, o qual estava acompanhado de Ricardo no momento da negociação. Manutenção da condenação.
Qualificadora do concurso de pessoas devidamente comprovada.
Dosimetria – Pena-base fixada no mínimo legal. Sem alteração nas demais fases.
Regime inicial aberto mantido.
Manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Recurso Defensivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0018308-11.2015.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante RICARDO
ARAUJO GALEOTI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da Defesa, mantida a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018308-11.2015.8.26.0309 -Voto no 10.915
2
Voto no 10.915
Apelação no 0018308-11.2015.8.26.0309
Comarca: Jundiaí - 2a Vara Criminal
Apelante: Ricardo Araújo Galeoti1 (recurso em liberdade)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu Rafael Fioravanti Serra (condenado não recorreu)
Corréu Felipe Debei (vide aditamento à denúncia art. 180, do CP, fls. 245/247 e
condenado conforme v. acórdão fls. 424/434)2
Fabio Debei3
Apelação criminal Furto qualificado - Sentença condenatória art.
155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, com regime inicial aberto e
penas restritivas de direitos.
Recurso Defensivo de Ricardo buscando, exclusivamente a
absolvição, por falta de provas.
Furto qualificado
Materialidade e autoria devidamente
comprovadas Prisão em flagrante de Rafael e Ricardo. Empresa-
vitima que sofreu furto de 04 veículos (uma Kombi, um Gol, um
caminhão e uma VW/Saveiro) e várias ferramentas (compressor,
macaco hidráulico, 02 parafusadeiras, um carregador de bateria,
um aspirador e caixa de ferramentas). Réu Ricardo que negou a
autoria em ambas as fases do processo negativa isolada nos
autos. Réu Rafael que confessou a prática do delito em delegacia e
delatou Ricardo e outro como comparsas, porém em juízo,
manteve a confissão, mas isentou Ricardo de responsabilidade.
Versão negativa que não encontra respaldo na prova colhida.
Conjunto probatório que demonstrou que um auto 'Kombi'
(furtada) estava sendo 'depenado' na frente da casa de Ricardo e
várias pessoas estavam ao redor, as quais correram com a chegada
da Polícia, sendo detido no momento apenas o réu Rafael, que
confessou a prática do furto e delatou Ricardo e outro, e também
disse onde estavam alguns outros bens furtados (na casa do corréu
Felipe, que foi posteriormente identificado). Na frente da Kombi
furtada havia outra Kombi que é do réu Ricardo, e dentro desta
última os Policiais encontraram alguns dos bens furtados. Para a
desmontagem da Kombi furtada estava sendo utilizado um
compressor, cuja energia elétrica estava vindo da residência do réu
Ricardo. Réu Felipe que, em delegacia, na presença de Advogado,
disse que comprou parte dos bens de Rafael, o qual estava
acompanhado de Ricardo no momento da negociação. Manutenção
da condenação.
Qualificadora do concurso de pessoas devidamente comprovada.
Dosimetria Pena-base fixada no mínimo legal. Sem alteração
1 Concedida liberdade provisória fls. 292/293
2 Felipe Debei denunciado por receptação no aditamento à denúncia (fls. 245/247).
3 Denunciado inicialmente, mas excluído no aditamento à denúncia (fls. 245/247)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018308-11.2015.8.26.0309 -Voto no 10.915
3
nas demais fases.
Regime inicial aberto mantido.
Manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
Recurso Defensivo improvido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 528/5384, prolatada pelo
MM. Juiz de Direito Dr. Clóvis Elias Thamê, ora adotado, acrescento que Rafael
Fioravante Serra e Ricardo Araújo Galeoti foram condenados, cada um, às penas
mínimas, de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-
multa, fixados também no valor unitário mínimo, como incurso no art. 155, § 4o, inciso IV,
do Código Penal. A pena privativa de liberdade de cada um foi substituída por prestação
pecuniária no valor de 05 salários mínimos e prestação de serviços à comunidade.
Permitido o recurso em liberdade.
Não houve recurso Ministerial (fls. 561 trânsito em
julgado em 04.09.2018).
A r. sentença transitou em julgado para o sentenciado
Rafael Fioravanti Serra, em 25.09.2018 (certidão às fls. 563)
Inconformado, recorreu a Defesa de Ricardo Araújo
Galeoti. Busca, exclusivamente, absolvição por negativa de autoria, eis que não foi
reconhecido, e por falta de provas. Argumenta que o corréu Rafael Fioravante confessou a
prática do delito e isentou o apelante. Não há pleitos alternativos ou subsidiários (fls.
580/584).

Processado o recurso, o Ministério Público apresentou as
contrarrazões, consignando às fls. 587/589.
Os autos subiram a esta E. Corte de Justiça.
4 Publicação em 28.08.2018 fls. 539

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018308-11.2015.8.26.0309 -Voto no 10.915
4
A
D.
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou
pelo
desprovimento do apelo da Defesa (fls. 606/609).
É o relatório.
Consta da denúncia e seu aditamento (fls. 245/247), que, no
dia 12 de outubro de 2015, na parte da manhã, na Rua Atibaia, 34, Jardim Pacaembu,
comarca de Jundiaí, os denunciados Rafael Fioravante Serra5, Ricardo Araújo Galeoti6
, previamente ajustados e agindo com unidade de propósitos com sujeito não identificado,
subtraíram, para eles, mediante destruição e rompimento de obstáculo: o auto VW/Kombi,
placas FFO-0978, o caminhão Ford F4000, placas CPI-0082, 01 macaco hidráulico; 01
compressor de ar. 02 parafusadeiras, 01 carregador de bateria, 01 aspirador e caixas com
ferramentas diversas, tudo descrito e avaliado às fls. 23/25, e pertencente à empresa-vítima
'Saúvas'.
Consta, ainda, que, em seguida, o denunciado FELIPE
DEBEI adquiriu dos denunciados Rafael e Ricardo, em proveito próprio, parte da 'rei',
consistente em 02 parafusadeiras e 01 aspirador de pó, coisas que sabia ser produto de
crime.
Segundo o apurado, por ocasião dos fatos, aproveitando-se da
ausência de vigilância, os RICARDO e RAFAEL, acompanhados do comparsa
desconhecido, adentraram na referida empresa, arrombando o portão de acesso, a porta do
55 Condenado não recorreu.
66 Ricardo fls. 66: 41 anos, profissão: 'outros'. Fls.81: solteiro, 2o grau completo, não usa drogas;
autônomo, prestador de serviços; não possui veículo, já foi processado pelo art. 180, do Código Penal.
Registros criminais de RICARDO (fls. 40/44):
IP 159/1992 (art. 32, LCP absolvido fls. 42),
IP 312/92 (art. 32, LCP absolvido fls. 42),
P 138/1994 (art. 16 da lei de drogas não denunciado),
IP 25/2001 (flagrante em Jundiaí, de receptação, em 07.02.2001 - denunciado),
IP 33/2003 (furto qualificado),
IP 276/2003 (flagrante de art. 180, qualificado, do CP - arquivado),
IP 277/2003 (flagrante de receptação, em 16.10.2003 denunciado - absolvido)
IP 230/2001 art. 89 lei 9.099/95 fls. 44 extinta a punibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018308-11.2015.8.26.0309 -Voto no 10.915
5
escritório, a porta do almoxarifado e as portas das salas onde estão guardadas as
ferramentas e inutilizaram o sistema de alarme.
Feito isso com facilidade, apoderaram-se dos veículos, cujas
chaves foram localizadas ali e também o restante da 'rei', dali se evadindo de posse de tudo.
Nesse ínterim, o denunciado FELIPE encontrou-se com
RICARDO e dele adquiriu parte da 'rei', efetuando o pagamento de R$ 200,00.
Ocorre que Policiais Militares foram acionados por
transeunte, que noticiava movimentação suspeita dos denunciados justamente defronte à
residência do denunciado RICARDO, razão pela qual, para lá se dirigiram e tão logo se
aproximaram do local, visualizaram 03 indivíduos no interior de um veículo VW/Kombi,
momentos antes subtraído.
Os Policiais constataram que tão logo perceberam a
aproximação da viatura, os 03 indivíduos e evadiram em desabalada carreira, e desde logo,
RAFAEL foi alcançado e abordado.
Acrescente-se que a própria genitora do denunciado FELIPE
forneceu a qualificação se seu filho Fabio Debei como sendo o responsável pela 'rei' ali
apreendida (fls. 50), o que ensejou o indiciamento indireto dele (fls. 114/115), e o
oferecimento de peça acusatória em desfavor daquele indiciado Fabio Debei.
Contudo, posteriormente, a Autoridade Policial atendeu aos
irmãos Debei, acompanhados do respectivo Advogado, quando o denunciado FELIPE
assumiu ter adquirido parte da 'rei', isentando o indiciado Fabio Debei de qualquer conduta
ou participação nos fatos (fls. 163/165).
Consta da denúncia originalmente apresentada, ainda: “

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018308-11.2015.8.26.0309 -Voto no 10.915
6
(...) Em seguida, RICARDO também foi localizado e abordado, verificando os Policiais
que o auto VW/Kombi já estava sendo desmanchado e parte de suas peças já se
encontravam em outro veículo modelo Kombi, pertencente a RICARDO, sendo certo que o
denunciado RAFAEL admitiu a prática do furto, acompanhado dos denunciados
RICARDO e FABIO.
Finalmente, os Policiais se dirigiram até a residência do
denunciado FABIO, situada na Rua Fortunato Mori, numeral 56, Vianelo, e não obstante
não o tenham localizado, sua genitora autorizou o acesso onde houve a apreensão da 'res
furtivae'.” (fls. 131/132).
A denúncia originalmente apresentada foi recebida em
22.10.2015, decretando-se a prisão preventiva de Fabio Debei (fls. 134/136).
Em razão do aditamento à denúncia, que foi recebido, foi
tornado sem efeito o recebimento da denúncia quanto a 'Fabio Debei', e foi recebida a
denúncia a quanto a Ricardo e Rafael, como incursos no art. 155. § 4o, I, II e IV, do
Código Penal, e quanto a Felipe Debei, pelo artigo 180, caput, do Código Penal (fls.
254/255).
Por V. acórdão juntado às fls. 424/434, FOI ANULADO
O PROCESSO para os denunciados Rafael e Ricardo7, e condenado o denunciado
FELIPE DEBEI, às penas de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e 14 dias-multa.
Após a anulação do processo, foi juntado o laudo de fls.
452/455 ('encontro de veículos e peças'), bem como o de fls. 515/518 (referente ao imóvel
situado na rua Atibaia, 34, Jundiaí, não sendo realizada a perícia imóvel fechado)
A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de
7 “para que o Magistrado a quo aprecie o pleito de juntada do laudo e condenaram Felipe Debei como
incurso no art. 180, caput, do Código Penal...”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018308-11.2015.8.26.0309 -Voto no 10.915
7
prisão em flagrante (de Ricardo e Rafael), boletim de ocorrência (fls. 65/71), autos de
reconhecimento de objetos (fls. 61), autos de exibição e apreensão (fls. 72/74, 76)8, laudo
pericial (fls. 199/202 local de encontro de veículo e peças)9, auto de depósito (fls. 75
ref. Veículo Kombi placas BTT-6096), tudo em consonância com toda a prova oral
amealhada aos autos.
Preso em flagrante, o réu RAFAEL apresentou a seguinte
versão: estava andando com dois amigos, RICARDO e 'Dema'. Olharam para dentro da
empresa e encontraram veículos e as chaves, porque arrombaram a porta, destruíram o
alarme e furtaram dois carros. Como foi fácil, voltaram e 'roubaram' mais dois carros e os
bens lá encontrados. Deixaram os carros próximos da casa do RICARDO. Quando
estavam desmontando os veículos, em frente da casa de RICARDO, inclusive usando a
extensão elétrica. Mudou a versão, dizendo que RICARDO estava somente na hora em que
estavam desmontando o veículo e passando as coisas para a Kombi dele, não participando
do furto (fls. 14).
Preso em flagrante, o réu RICARDO foi interrogado, e
apresentou a seguinte versão em delegacia: é chamado de 'Zé Galinha'. Hoje, foi chamado
pelo seu amigo RAFAEL, para emprestar o compressor de ar e a extensão. Não sabia para
que iriam utilizar. Não sabe nada de nenhum furto. E ́ dono de uma Kombi que estava
recebendo peças novas advindas da Kombi roubada, mas nada sabia disso. É dono
também outra Kombi que estava transportando bens furtados da empresa, mas não sabe
quem colocou os bens lá dentro (fls. 62).
O irmão do acusado RICARDO, Sandro Araujo Galeoti, foi
8 Apreensão e entrega de todos os veículos e bens furtados. Às fls. 76 foi apreendida outra Kombi cuja
averiguação se fez necessária (placa BTT-6096), com chassi remarcado e que foi depositada em favor de
Cleverson Brunelli (fls. 75).
9 Consta que é referente ao auto Kombi placas BTT-6096 com um compressor em seu interior, e atrás, estava
o auto Kombi placas FFO-0978 com os bancos removidos, e a lado, um outro compressor e um parafusador
pneumático, e defronte ao numeral 309 da Rua Silva Jardim, outro auto Kombi sem placas, cujas fotografias
estão anexadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018308-11.2015.8.26.0309 -Voto no 10.915
8
ouvido em delegacia, conforme fls. 58, e a narrativa dele foi a seguinte: “estava em casa.
Foi chamado pelos Policiais Militares que perguntaram quem era o dono da Kombi placas
BTT-6096 e da Kombi sem placas, ambas estacionadas na frente de sua casa. Respondeu
que ambas são do seu irmão RICARDO, e que desconhecia a Kombi placas FFO-0978 que
os policiais disseram ser produto de furto e que estava sendo desmontada com auxílio de
compressor ligado por fio elétrico saindo de sua residência (de Sandro). Na frente de
sua casa detiveram RAFAEL FIORAVANTE SERRA, a quem não conhece. Foi trazido
para a delegacia e tempos depois, a Polícia Militar trouxe seu irmão RICARDO, o qual
lhe explicou que ele tinha permitido ao RAFAEL usar a extensão elétrica para usar um
compressor dele (do Ricardo).
Ocorre que o compressor referido era produto de furto e foi
devolvido ao representante da empresa- vítima, conforme fls. 72/74.
Conforme fls. 166, em delegacia, na presença de seu
Advogado,o acusado FELIPE (julgado definitivamente por prática de receptação nestes
autos fls. 424/434), disse, em delegacia, que é amigo de RICARDO, e que no dia 12 de
outubro estava pela Rua Silva Jardim, quando se encontrou com RICARDO e o amigo
dele, RAFAEL, na frente da casa de RICARDO. Eles lhe ofereceram alguns itens.
Comprou de RTAFAEL 02 parafusadeiras e 01 aspirador de pó, por R$ 200,00 e pagou
com dinheiro, foi para casa levando esses dois objetos. Saiu de casa em seguida e ao voltar,
sua mãe falou que a Polícia tinha estado lá e a Polícia levou as parafusadeiras, o aspirador
de pó e a caixa de ferramentas. Dias depois, os Policiais estiveram na sua casa para levar
intimação para seu irmão, e no dia recebeu a intimação para o seu irmão e não falou nada
sobre os objetos que tinha comprado e nem falou nada para seu irmão (fls. 166).
O Policial Militar ouvido em delegacia relatou que um dos
presos lhe disse onde poderia encontrar o 'Dema' (Fabio Debei), então foi até lá com o
representante da vítima (Olavo) e lá fez contato com a mãe de Fábio, que lhe franqueou a
entrada da casa e lá dentro encontraram várias ferramentas reconhecidas pelo representante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018308-11.2015.8.26.0309 -Voto no 10.915
9
da empresa-vítima como sendo furtados da empresa.
Em juízo, o Réu RAFAEL manteve sua confissão, isentando
os demais réus de responsabilidade, fazendo crer que, sozinho furtou nada menos que 04
veículos e diversas ferramentas (fls. 317).
Em juízo, o réu RICARDO negou a autoria do delito de
furto. Negou que estava na frente de sua casa enquanto o réu RAFAEL desmontava um
auto Kombi subtraído. Negou ter autorizado a instalação de partes da Kombi furtada no seu
próprio veículo. Negou ter pessoalmente emprestado sua ferramenta ao RAFAEL, mas
admitiu que autorizou 'por telefone'.
Em juízo, o réu FELIPE negou participação no delito de
furto e negou saber a procedência dos bens que comprou, mas disse que a aquisição se deu
na frente da sua própria casa (e não na frente da casa do RICARDO, como disse em
delegacia na presença de seu Advogado), e que comprou os bens apenas do Rafael (e não
do Rafael o qual estava acompanhado de Ricardo, como disse na presença de seu
advogado, em delegacia).
As negativas e justificativas apresentadas em juízo não
encontram amparo na prova colhida nos autos.
Os Policiais Militares Osvair Martins dos Santos, Ivan Lopes
Santana e Sueli Farias de Souza, às fls. 314/316, respectivamente, relataram que um
transeunte os avisou de uma movimentação estranha justamente na frente da casa do réu
RICARDO e por isso foram até lá. Logo que se aproximaram, viram indivíduos ao redor de
um veículo Kombi branco, que tinha sido subtraído momentos antes, e já estava sem os
bancos. Esses 03 sujeitos correram, mas alcançaram RAFAEL, o qual disse que RICARDO
era um dos comparsas, sendo RICARDO localizado e abordado posteriormente por uma
outra equipe policial. O veículo Kombi furtado já estava sendo 'desmanchado' e parte das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018308-11.2015.8.26.0309 -Voto no 10.915
10
peças já estavam em outra Kombi que pertence ao réu RICARDO. O réu RAFAEL indicou
onde estavam os demais bens furtados, e então foram até a casa do réu FELIPE, onde, de
fato, apreenderam parte dos bens furtados, sendo que Felipe não estava em casa no
momento, mas a mãe dele autorizou a entrada na casa. Da empresa Construtora Saúvas
foram furtados 04 veículos e ferramentas. O réu Ricardo foi preso por outra equipe policial.
Ricardo não estava na casa dele, e foram atendidos pelo irmão dele;
Portanto, na frente da casa de RICARDO havia dois veículos
'Kombi', um deles, de cor branca, era o furtado da empresa, parcialmente desmontado, e o
outro veículo, de cor bege, era do réu Ricardo, dentro do qual encontraram um compressor
e ferramentas (furtadas). O compressor estava ligado à energia elétrica que tinha da casa do
réu Ricardo. Houve delação do réu Rafael, que indicou como comparsa o réu Ricardo.
Rafael indicou também onde estavam os demais bens furtados, ou seja, a casa do réu
Felipe.
É inquestionável a validade do depoimento prestado por
policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes públicos,
tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser
testemunhas em processo criminal.
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em
cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não tem
qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados
são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto
probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força
probante.
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:
“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018308-11.2015.8.26.0309 -Voto no 10.915
11
juízo, constituem-se prova idônea à condenação" (STJ, 6a
Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, v.u., j.
16.12.2004; in DJU de 06.02.2006; p. 326).
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE
AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal
de servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal [...]"
(STF, 1.a Turma, HC n.° 73.518/SP, Rel. Min. Celso de
Mello, v.u., j. 26.03.96: in DJU 18.10.96).
E também desta C. Câmara:
(...) Tráfico de entorpecentes
Materialidade e autoria
comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é
harmônico com o conjunto probatório Validade No que
concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A
simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos
agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e
têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que
se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas
versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove
o contrário. Cálculo da Pena Tráfico de entorpecentes
Imposição de privação de liberdade superior a quatro anos
Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade
em restritiva de direitos por não atendimento ao requisito
contido no inciso I, do art. 44, do CP Na hipótese de ter sido
imposta privação de liberdade superior a quatro anos, não se
concebe sua conversão em pena restritiva de direitos, uma
vez não ter sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art.
44, do CP. (grifei) (Apelação no 0001192-93.2014.8.26.0028,
Relator: GRASSI NETO, Comarca: Aparecida, data do
julgamento: 14.05.2015; 8a Câmara de Direito Criminal).
O delito de furto, via de regra, é cometido às escondidas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018308-11.2015.8.26.0309 -Voto no 10.915
12
longe das vistas de testemunhas. Assim sendo, é irrelevante que o réu Ricardo não tenha
sido reconhecido. Por outro lado, e justamente por se crime cometido, em regra, na
clandestinidade, todo e qualquer detalhe ou indício é de extrema relevância para a
elucidação da autoria.
Neste caso, um dos veículos furtados, uma Kombi branca, foi
encontrada parcialmente desmontada justamente na frente da casa de Ricardo, e,
curiosamente, dentro da própria Kombi de Ricardo foram encontrados alguns bens
furtados, sendo certo que o compressor estava ligado à energia elétrica que vinha
justamente da casa de Ricardo. Os indivíduos que estavam em volta e dentro da Kombi
furtada correram, sendo detido de imediato tão somente o réu Rafael, que, de pronto,
admitiu o furto e delatou Ricardo. Procurado na casa, Ricardo não foi encontrado, mas o
irmão de Ricardo atendeu a Polícia e até prestou depoimento em delegacia (fls. 09).
Além destes detalhes, a prova demonstrou que o receptador
Felipe disse que comprou alguns bens (que eram furtados da empresa) justamente da dupla
Rafael e Ricardo, os quais estavam juntos quando ocorreu esta transação.
Rafael delatou Ricardo em delegacia, e embora tenha se
retratado parcialmente em juízo, procurando isentar Ricardo de responsabilidade, é certo
que os detalhes acima referidos trazem a certeza de que Ricardo cometeu o delito de furto.
Note-se que parte das peças da Kombi furtada estavam sendo colocadas na Kombi de
Ricardo, e o compressor estava sendo usado com energia advinda da casa de Ricardo. Os
veículos Kombi estavam na frente da casa de Ricardo.
E, por fim, como bem observado pelo Ministério Público, a
versão de Rafael, em juízo, de que cometeu o furto de 04 (quatro) veículos sozinho não é
crível, e não foi provada por Rafael, como lhe cabia fazer nos termos do artigo 156, do
Código de Processo Penal.
O delito de furto foi consumado, eis que os bens foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018308-11.2015.8.26.0309 -Voto no 10.915
13
retirados da empresa-vítima. Houve desapossamento, e portanto, o delito foi consumado.
Quanto às qualificadoras, a r. sentença reconheceu tão
somente a do concurso de agentes, afastando as demais, e não há recurso Ministerial
buscando alteração.
Assim, de rigor a manutenção da condenação tal como
lançada, nos termos da r. sentença proferida.
Passo a analisar a dosimetria da pena.
Na primeira fase, r. sentença observou que, embora Ricardo
registre antecedentes criminais, fixava a pena-base no mínimo legal.
Nas demais fases, não houve alteração.
Quanto ao regime inicial, foi fixado o regime inicial aberto,
o que ora mantenho.
A pena privativa de liberdade foi, portanto, substituída por
uma pena restritiva de direitos, consistentes em (a) prestação pecuniária, no valor de 05
salários mínimos vigentes ao tempo do pagamento, em favor de entidade beneficente
cadastrada perante o Juízo, e (b) prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena
privativa, o que fica mantido.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
da Defesa, mantida a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ely Amioka
Relatora